Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-36.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000159-36.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 15/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CRÍTICA INDEVIDA, CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DOS TIPOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 166 (crítica indevida), 214 (calúnia), 215 (difamação) e 216 (injúria), todos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em decidir se: i) restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas; ii) se há irregularidade na dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conteúdo extraído do vídeo publicado em plataforma digital pelo denunciado/apelante preenche as elementares dos tipos penais imputados, sendo imperativa a manutenção da condenação. 4. Se as penas foram impostas pelo juízo primevo, após regular dosimetria e com a devida fundamentação, não há que se falar em desproporcionalidade ou irregularidade no quantum estabelecido. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 475/DF, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação 04/05/2023, Tribunal Pleno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, fazendo-o sob os seguintes termos: No dia 14 de março de 2022, o denunciado Cb QPR PM Cleines Pinto de Oliveira, publicou e atuou como interlocutor em um vídeo na plataforma YouTube, criticando ato de superior, à época ocupante da função de Comandante Geral, bem como assuntos atinentes à disciplina militar. Nas mesmas condições de tempo, o denunciado caluniou a figura do Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Além disso, durante o vídeo o denunciado imputou fatos ofensivos à reputação do Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues, difamando-o, bem como injuriou publicamente o referido militar, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Na ocasião, o militar investigado postou um vídeo na plataforma “YouTube” com o título “QUEBROU O PACTO DE GERAÇÕES, E ENTROU PARA A HISTÓRIA NEGRA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA – MG”, no qual ele afirma que o Comandante Geral da PMMG, na figura o ofendido CEL PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, será lembrado como aquele que permitiu a quebra da paridade salarial existente entre militares da ativa e da reserva, demonstrando que a conduta do militar investigado se encontrava direcionada a criticar publicamente e em meio de comunicação de amplo alcance ato de superior hierárquico, bem como resolução do Governo, o que fera a disciplina militar, um dos pilares da Instituição. Para além do delito de publicação ou critica indevida, agindo com animus caluendi o denunciado afirmou que o Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues será lembrado como aquele que o Cb PM Cleines, teria denunciado junto ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por crime ocorrido quando da publicação de uma Nota do Comando, datada de 19 de fevereiro de 2022, onde o Cel PM teria incitado a desobediência, a indisciplina e a prática de crime militar e incorrido na prática do art. 155 do CPM (incitamento). Por fim, agindo com animus difamandi e animus injuriandi, o denunciado ofendeu a reputação da vítima, ao dizer que após 246 anos de existência da PMMG, o Cel Rodrigo é o pior Comandante Geral que a instituição já teve, entre outras falas ofensivas à sua reputação, bem como atribuiu adjetivos pejorativos tanto ao Comandante Geral, como ao Governador do Estado de Minas Gerais, quando atribui a tais autoridades os adjetivos de “inábeis, incompetentes, incapazes e mentirosos”, bem como expõe uma foto do Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, fardado, com a legenda de “traidor”, além de explanar que tal militar possui uma postura fingida e falaciosa. Ressalta-se que o áudio veiculador das ofensas foi postado em rede social, na rede mundial de computadores, chegando ao conhecimento de várias pessoas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos art. 166 (Crítica Indevida), art. 214 (Calúnia), art. 215 (Difamação), e art. 216 (injúria), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. (evento 1 - DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 21/03/2024 (evento 1 - RECDEN1). O acusado foi devidamente citado para responder à acusação, no dia 26/03/2024 (evento 8 - MANDCITACAO1). A defensora pública nomeada comunicou acerca da sua dispensa legal, por declarada suspeição (evento 21 - MANI1), sendo nomeado como advogado dativo o Dr. Wagner Dimas da Silva (evento 24 - CERT1). No dia 10/07/2024, realizou-se a audiência para oitiva da vítima, Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues (evento 37 - ATA1). Para fins do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado informou não ter testemunhas para arrolar (evento 45 - MANI1). Em data de 15/10/2024, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Na mesma sessão, a defesa pugnou pela reabertura do prazo para indicação do rol de testemunhas, tendo o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) indeferido tal pleito, pela ocorrência da preclusão (evento 58 - ATA1). Na fase do artigo 427 do CPPM, as partes se manifestaram no sentido de nada requerer (evento 61 - MANI1 e evento 65 - MANI1). Em observação ao art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela sustentação oral em plenário (evento 70 - MANI1). A audiência de julgamento pelo CPJ ocorreu no dia 10/05/2025 (evento 95 - ATA1). Nas alegações finais em plenário, o Parquet requereu a condenação do acusado, nos termos da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, tendo em vista que o vídeo não teve grande repercussão. Findos os debates, o douto CPJ da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, por maioria de votos, condenou o acusado pelos crimes dos arts. 166 (crítica indevida), 214 (calúnia), 215 (difamação) e 216 (injúria), todos do Código Penal Militar, com pena unificada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, em regime aberto, sem direito a sursis. Os termos da sentença encontram-se acostados no evento 100 - SENT1, tendo sido proferida a sua leitura no dia 29/05/2025 (evento 113 - ATA1). O sentenciado, discordando do seu defensor dativo, manifestou sua intenção de recorrer, motivo pelo qual se procedeu à nomeação de novo advogado. As razões do recurso de apelação foram acostadas no evento 151 - APELAÇÃO1. A defesa suscitou a ausência da materialidade e da autoria delitivas, ao fundamento de que o vídeo não teve grande repercussão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a manifestação do apelante se consubstancia em mera crítica “política e social”, no exercício regular da liberdade de expressão. Ressaltou que, na manutenção da condenação, as penalidades aplicadas carecem de revisão, conquanto se mostraram desproporcionais, com valoração excessiva das circunstâncias judiciais negativas. Pugnou, ao final, pelo provimento do presente apelo, para que seja decretada a absolvição do apelante de todas as imputações constantes da denúncia, ou, subsidiariamente, pela redução das penas aplicadas e pela concessão do sursis. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 160 - CONTRAZAP1). Rechaçou a tese de que o vídeo não teve grande repercussão, ao fundamento de que o que foi “publicado pelo réu foi veiculado na ‘YouTube’, ou seja, as críticas realizadas, bem como a injúria e a difamação foram divulgadas em meio de amplo alcance, de acesso público e facilitado”. Acrescentou, a esse respeito, que, além do fato de que “o tipo penal da publicação ou crítica indevida não exige repercussão como elemento essencial”, o apelante é reincidente nessa conduta, tendo publicado outros vídeos tecendo críticas indevidas à instituição e aos seus integrantes, fato que configura o dolo. Consignou que o exercício do direito à liberdade de expressão foi extrapolado, uma vez que a conduta do apelante foi claramente direcionada a criticar publicamente, em meio de comunicação de amplo alcance, ato de superior hierárquico, ferindo a disciplina militar. Disse que a valoração das circunstâncias judiciais negativas ocorreu de forma proporcional, tendo sido devidamente fundamentadas, motivo pelo qual não carece de revisão. Em relação ao pedido do sursis, assentou que o apelante não faz jus a sua concessão, considerando sua conduta reiterada na prática de crimes da mesma natureza. Por essas razões, requereu que fosse negado provimento ao presente apelo, mantendo-se intacta a decisão primeva. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Tendo as teses defensivas sido rebatidas, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, ficam ratificadas as contrarrazões recursais (evento 160), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA nas sanções dos artigo 166, este combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “a”, artigos 214, 215 e 216, estes combinados com o artigo 218, inciso II, todos do Código Penal Militar. (evento 9 - PARECER1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, o apelante foi condenado pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 166 (crítica indevida), 214 (calúnia), 215 (difamação) e 216 (injúria), todos do Código Penal Militar, sendo-lhe imposta a pena total de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção. Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito. Após detido exame do conjunto probatório, verifico que a autoria e materialidade delitivas são incontroversas, conforme se verifica dos termos de degravação do vídeo publicado pelo apelante na plataforma digital Youtube, canal “CABO CLEINES”, com a seguinte intitulação “QUEBROU PACTO DE GERAÇÕES, E ENTROU PARA A HISTÓRIA NEGRA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA-MG”, que a seguir transcrevo: Comiseração. Sim, essa é a palavra que traduz meu sentimento de lamento pela Instituição Policial Militar do Estado de Minas Gerais, devido a ter um comandante geral e um governador tão inábeis, incompetentes, incapazes e mentirosos como os senhores. Senhor Coronel Rodrigo Rodrigues, Excelentíssimo Governador Romeu Zema, após 246 anos de existência da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, surge o Coronel Rodrigo Rodrigues, o pior comandante geral que a PM de Minas já teve. Vejam só. Esse print demonstra o quão mal contente insatisfeito, está a tropa da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais com aquele que deveria ser a amostra mais genuína de como ser um policial militar digno, honrado e principalmente fiel, que é o antônimo dessa descrição sobre a fotografia do senhor Coronel Rodrigo Rodrigues, o qual tem circulado, por sinal, em diversas redes sociais. O senhor já parou para pensar senhor Coronel? O quão humilhante o quão desonroso para toda a nossa instituição policial militar ter sido veiculado uma matéria dessa natureza a respeito do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Essa fotografia do senhor está sendo maciçamente divulgada em todas as redes sociais. Isso deve se ao reflexo da postura falaciosa e fingida por parte do Senhor e toda a alta cúpula. [00:01:10] Mais do que financeira, para resolver mais política do que financeira para resolver. [00:01:19] Fizemos um grande esforço para melhorarmos as propostas. Minas Gerais ainda tem um gasto com pessoal que excede o que a legislação permite, o que nos deixa restrito a concedermos um reajuste de apenas 10%. Nós temos um limitador legal e também um limitador financeiro. Nós estamos trabalhando pesado com o governo e é uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 questão de tempo. A gente tem um prazo apertado. A nossa palavra você tem a minha, a minha energia. Mas, de qualquer forma, eu digo a vocês continue trabalhando. Agora o Senhor arrasta consigo. Sendo eles Coronel Eduardo. Coronel Osvaldo. Coronel Silva. Coronel Rodrigo Dias. Coronel Vanderlan. Coronel Balsa. Coronel Carlos. Coronel Webster. Mikhael Coronel Alexandre Barbosa. Coronel Manny. Ex-comandante Geral. Coronel Elvis Figueroa, tantos outros que não tem a honra para vestirem a farda da milícia de Tiradentes, quando na imaginação do senhor ou qualquer outro coronel que se julgam semideuses que praças, oficiais e sociedade divulgaram de forma reiterada algo dessa natureza levou a situação de uma luta por recomposição salarial. [00:02:28] Como um campeonato, e dizer a população que também está receosa com essa greve da segurança pública. [00:02:42] Bom, agora o que eu falei também para a tropa é um campeonato que estava em jogo. Chegamos na final, acabou o campeonato, ano que vem tem mais campeonato, Chegou o fim do movimento, o campeonato agora é na sequência. Então, agora é um novo campeonato que vai seguir. Quando for oportuno. Vou falar pra ele aí que nesse campeonato nós caímos na Série B, que é a Série A e o Judiciário e o Ministério Público, né? Esses caras da Série A. A Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, agentes penais. Nós caímos pra Série B, o ano que vem, vamos pra Série B e vamos cair pra ser, porque a gente não vai ter nada, né? E não seremos reconhecidos nunca e até extinguir até acabar. [00:03:20] Tem que colocar a cabeça esse campeonato na cabeça dele. Não tô entendendo o comandante geral. [00:03:24] Uma fala grotesca como essa. Vai me desculpar aí, viu? Quem é a favor desse cara aí? Mas vocês não notaram nada de errado aí, não? Justamente a fala do comandante geral O governador não se faz presente. Será que ninguém observou isso? Não tem absurdo. Nós temos uma importância tão grande no contexto que, na fala do comandante geral no episódio 247 anos, como ele mesmo frisa, aí o governador não está presente não. O governador não vai saber nem o que ele falou. Ele não vai assistir e nem será transmitido pra ele. Puta que pariu, Tá difícil mesmo da segurança, ainda mais se tratando de um oficial comandante geral de uma das mais tradicionais polícias militares do Brasil. Como os senhores imaginariam isso? Nunca. Isso nunca aconteceu de maneira tão transparente, sem medo de represálias. Sabe por que isso? O coronel Rodrigo? Porque o senhor perdeu a autoridade, chefia e liderança da tropa que um dia o respeitava e hoje não mais. Em 2010, o comando um comando forte que por mais que a gente não tenha lá essa simpatia. [00:04:20] Né, De corpo e alma pelo coronel Renato. Mas foi o coronel Renato, um coronel firme, um comando enérgico que fez de tudo. Não foi palanque político, não fez de tudo junto ao Anastasia pra que a gente. [00:04:34] Ganhasse 100% de aumento o plano estratégico dos senhores e perpetuarem no poder por cinco para que o governador Romeu Zema seja reeleito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [00:04:44] Caros policiais e bombeiros militares do Brasil, Coronel Miller, coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O interesse das Polícias Militares e Bombeiros Militares do Brasil na votação do projeto do requerimento de Urgência do Projeto de Lei 43 seis três de 2001. Deputado Subtenente Gonzaga, ele gravou um áudio. Vamos deixar bem claro que ele fala que traz sérios prejuízos para PM, o bombeiro de Minas Gerais. Isso não é verdade. Não é verdade, porque eu mesmo, eu mesmo, sentei inúmeras vezes com o deputado Gonzaga e com a delegação de Minas Gerais, inclusive durante a pandemia, recebendo a delegação de Minas Gerais na minha casa, na delegação chefiada pelo coronel Piassi, pelo coronel Kênia. Então vamos aos pontos que ele abordou. Primeiramente, critério de promoção. Esse foi um dos pontos abordados no documento de Minas Gerais. Ele criticou o cargo de general e nós estamos tentando fazer a mesma equiparação e com isso, os Oficiais de Estado Maior vão podem sair general, ampliando o quadro administrativo que passa a ser chamado de quadro complementar. Tem o apoio total também do CNCG Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, com a participação dos comandantes de Minas Gerais. [00:05:45] Aprovada aquela Lei Orgânica das Polícias Militares, o senhor e esse bando de incompetentes sejam promovidos a tenentes, coronéis, generais ou generais, aumentando o teto dos seus salários e consequentemente o salário dos senhores. Aí sim, nós veremos os senhores subirem no caminhão de manifestação, até mesmo fardados, igual já aconteceu tempos atrás. [00:06:09] Ora bem, Deus. Então. Só Deus de cabeça nós vamos conseguir. Por isso peço a todos. [00:06:32] Pleiteamos não apenas a recomposição salarial, mas o aumento do teto de coronel para general. Quanta hipocrisia! Quanta hipocrisia, Coronel Rodrigo. Enquanto isso, as políticas de promoções e salários dos praças ficaram estagnadas até segunda ordem. E o senhor, seu coronel, será reconhecido e lembrado e visto como aquele que quebrou o pacto bissecular da paridade salarial. Baba ovo de governador mentiroso sem palavra. Moleques que são. Atenção, senhores! Vocês conseguem imaginar se o governador Romeu Zema não for eleito? O coronel Rodrigo será rebaixado juntamente com toda a cúpula asquerosa ao qual ele arrasta consigo? E ficarão aonde? Nos corredores? Como devem ter feito com muitos oficiais honrados e dignos, aguardando sabe o quê? O tempo da reforma da Previdência, ao qual eles imaginariam que seriam promovidos a generais. Para quem não sabe, ficar no corredor e ficar sem função, esse é um dos piores sentimentos. Intuição militar que amo. A profissão policial militar pode receber, pois afeta a autoestima e moral do militar. Digo mais, além de ficarem no corredor, serão devidamente responsabilizados pelos crimes aos quais cometeram, cometem ou são omissos. Pois estou certo. O coronel Rodrigo, o próximo comandante geral, não adotará essa postura perniciosa a qual o senhor está tentando arrastar o nome de tradição e honra da Polícia Militar do Estado Minas Gerais para Lama. O senhor já conseguiu ser reconhecido como aquele que quebrou o pacto secular da paridade salarial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 comandante geral sem autoridade e sem chefia e liderança. Os maiores culpados [00:07:59] De policiais adoecerem e suicidarem, pedirem baixa e fazem merda. Hoje são os comandantes gerais, inclusive esse nosso coronel Rodrigo. [00:08:08] O traidor da tropa. [00:08:11] E eles que fazem isso aí gente. Eles deixam os policiais doido e fazem isso aí com eles. Eles, o governador. Só que rapaz, não entendo o status, o estado de comando geral. Rapaz, o estado de comando geral. Rapaz, o homem. [00:08:25] Hoje se sente lá em cima. [00:08:26] E o homem não é nada, o homem não é nada. O homem perante a Deus é um, é um grão de areia. Aí vem buscar a Deus. Aí o comandante geral faz um cara desse, adoece. Aí ainda tem uns que vai visitar, cara, ainda tem uns ainda que ainda ainda vai lá pra dar a mão, entendeu? Tem que fazer. Ele também. Tá na sarjeta também, rapaz. Se tiver podido ajudar ele a sair da sarjeta pra ele ver o que é bom, o que ele fez com a tropa, o que ele fez com os companheiros nosso aí, nossa, que suicida, Não merecia e não dá em nada culpar ninguém não é culpa do governador e do comandante geral. O rapaz não tem culpa de nada do fulano, não é ele mesmo. Ele não deu apoio, entendeu? São os verdadeiros culpados disso aí. Eu, como comandante geral, esse Rodrigo aí falou que apoiava isso. Aí eu pensei primeiro ainda falei aqui em casa, não deu outra cara, não deu outra, tudo foi bom. Tava simulado já uma simulação entre eles, o governador. Aí depois eu bati o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, que depois nós vamos tomar conta disso aí. E foi dito e feito. O cara é comandante geral, chega até o senhor aqui não chega. Até o senhor entendeu, Não vai chegar. Mas olha isso tudo Deus tá vendo? É claro que o Senhor é um poderoso, um de nós entre nós é poderoso. Mas olha a mão de Deus pesa a hora que a mão de Deus pesa, meu amigo, é doloroso. [00:09:43] Comandante geral ao qual os oficiais subordinados determinam adulterações de boletins de ocorrências para elevar o prestígio do excelentíssimo Governador, que não reconhece, não respeita o trabalho das forças de segurança pública e, por fim, será reconhecido como o comandante geral. O cabo Cleines da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais deu cadeia ao efetuar uma denúncia no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime ocorrido quando da criação de uma nota publicada pelo Senhor em 19 de fevereiro de 2022, conforme jornal Folha UOL, dentre outros. O senhor que, em tese, incita a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar, incorrendo, em tese, do artigo um cinco cinco do Decreto 1001, de 21 de outubro de 1969, ou seja, o Código Penal Militar. Sendo assim, senhores deputados e representantes de associações, os senhores não querem tanto a recomposição salarial e a ordem da vossa polícia militar. Tomem providências. Requeiram a saída desse Comandante geral que não honra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a farda que usa e muito menos os praças que fazem a segurança do nosso povo. [00:10:42] Senhores, muito obrigado. (Termo de degravação do vídeo postado na plataforma Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=ojXtfkQK8zw - evento 9 do Processo Originário) O conteúdo ora transcrito não deixa dúvida que o apelante criticou, publicamente, atos do então comandante-geral da PMMG, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, utilizando termos depreciativos, agindo de forma incompatível com os deveres militares e com potencial expressivo para abalar a autoridade e a disciplina militares. O tipo penal previsto no art. 166 do CPM diz respeito à insubordinação, tutelando-se a disciplina, que é atingida ou ameaçada pela crítica pública que o militar faz a assunto atinente à disciplina militar, bem como a autoridade militar, que é quebrantada pela conduta do militar em publicar, indevidamente, ato ou documento oficial, criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou qualquer resolução do Governo1. Consta, ainda, de forma inequívoca, que o apelante, além de propalar críticas indevidas, também caluniou e difamou o ofendido, Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues, atribuindo-lhe, falsamente, fatos definidos como crime e também que maculam a sua reputação. Acerca dos elementos que caracterizam o crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, leciona Rogério Greco: Assim, podemos indicar os três pontos principais que especializam a calúnia com relação às demais infrações penais contra a honra, a saber: a) a imputação de um fato; b) esse fato imputado à vítima deve, obrigatoriamente, ser falso; c) além de falso, o fato deve ser definido como crime. (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. - 11. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 615). In casu, os termos transcritos alhures demonstram, de forma cristalina, que o apelante caluniou o comandante-geral ao afirmar que ele teria cometido crime militar tipificado no art. 155 do Código Penal Militar (incitamento), ao supostamente divulgar Nota do Comando incitando a desobediência, a indisciplina e a prática de crime militar, configurando, assim, o crime previsto no art. 214 do CPM. Da mesma forma, o apelante difamou o ofendido, imputando-lhe fatos desonrosos, ofensivos a sua reputação, confira-se: 1 ROSSETTO, Enio Luiz, in Código Penal Militar Comentado, 2. ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 537) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Isso deve se ao reflexo da postura fingida e falaciosa do Comandante-Geral e da alta cúpula. O Comandante-Geral perdeu a autoridade, a chefia e a liderança de uma tropa que um dia o respeitava. Segundo Enio Luiz Rossetto, o tipo penal previsto no art. 215 do CPM protege especificamente a reputação, o conceito que o sujeito passivo desfruta no meio social. A reputação é a estima moral, intelectual ou profissional de que alguém goza no meio em que vive, de maneira que fato ofensivo à reputação é aquele capaz de afetar a respeitabilidade da pessoa no meio social2. Outrossim, não há dúvida quanto à configuração do crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM. Mais uma vez, trago as lições de Enio Luiz Rossetto acerca da objetividade jurídica do tipo: É a tutela da honra subjetiva, o sentimento que cada pessoa tem de si própria a respeito de seus atributos. Na ofensa a honra subjetiva há atribuição de uma qualidade negativa. Subjetiva é a honra quando relacionada ao valor pessoal, à dignidade ou ao decoro pessoal.3 Certo é que o animus injuriandi ficou evidenciado pela vontade livre e consciente do apelante em denegrir, atingir a honra do ofendido, o apelante, utilizando-se de expressões como "baba-ovo, inábeis, mentirosos”. Os termos utilizados demonstram claramente que ele tinha o dolo específico de atingir a dignidade e decoro do ofendido ao dizer: Comiseração. Sim, essa é a palavra que traduz meu sentimento de lamento pela Instituição Policial Militar do Estado de Minas Gerais, devido a ter um comandante geral e um governador tão inábeis, incompetentes, incapazes e mentirosos como os senhores. De qualquer forma, as circunstâncias fáticas narradas na denúncia e devidamente comprovadas no vídeo publicado pelo apelante evidenciam, de forma inequívoca, a sua intenção em ofender e desacreditar o ofendido perante a opinião pública, a tropa, proferindo críticas indevidas, calúnia, difamações e injúrias. Registra-se que a liberdade de expressão, como direito fundamental, não é absoluta, devendo ser observada à luz de outros direitos e prerrogativas estabelecidos na Constituição Federal. Essa relativização é imperativa, sobretudo quando as declarações de um militar possam comprometer a 2 Idem p. 706. 3 Idem p. 710. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 disciplina militar, a autoridade e a honra de um comandante-geral da Instituição Militar. Sobre o tema, vale destacar entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 475, a respeito da constitucionalidade do art. 166 do CPM, confira-se: EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preços fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam comprovadas e sopesadas todas as situações de cada caso concreto. Aferição da presença de todos os elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada a efetividade máxima, sem se esquecer da coerência que o sistema imposta. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante do dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente o seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (vg, ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/06/21). 3. A livre manifestação de ideias, qualquer que seja 'mesmo que envolvam críticas e protestos', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da categoria e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 08/05/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a regra e a disciplina interna, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos exclusivos para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam comprovados e sopesados todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todos os elementares do tipo penal. 5.Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF 475 / DF – DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Dias Toffoli, Publicação 04/05/2023, Tribunal Pleno). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Destaquei Por fim, melhor sorte não assiste a defesa do apelante no tocante à alegada desproporcionalidade da pena imposta. Extrai-se da sentença primeva que o douto Conselho de Justiça, após a dosimetria da pena, com a análise das circunstâncias judiciais, as quais foram, de forma fundamentada e em sua maioria, consideradas como desfavoráveis ao réu, estabeleceu, em observância ao art. 435, parágrafo único do CPPM, o quantum atribuído a cada delito, confira-se: art. 166 (Crítica Indevida): pena 06 meses de detenção art. 214 (Calúnia): Pena 01 ano de detenção art. 215 (Difamação): pena 06 meses de detenção art. 216 (injúria): Pena 03 meses de detenção Perfazendo total: 02 anos e 03 meses, regime aberto. Ademais, corroboro do entendimento do juízo a quo, no tocante à negativa da concessão do sursis, por expressa vedação contida no caput4 do art. 84 do CPM. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator e, no mesmo sentido, nego provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 4 Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que: [...]